Tribunal: STF
Processo: Rp 1319
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
- Representação de Inconstitucionalidade.  Artigo  10,  "c",
do Regulamento do Concurso para ingresso na Magistratura de  carreira
do Estado do  Rio  de  Janeiro,  aprovado  em  13.05.85,  pelo  Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado.
         - O Tribunal, ao elaborar o regulamento, entendeu - o que  e
motivação interna, pois não se encontra expressa na norma impugnada -
que deveria observar a lei anterior (a  436/81)  e  não  a  posterior
(829/85), por te-la como inconstitucional. Assim sendo, não  há  como
se atacar em representação de inconstitucionalidade de norma em  tese
o artigo impugnado que não declara que deixou de  aplicar  a  Lei  n.
829/85 por inconstitucional, pois ele uma de duas: ou  e   legal  por
ter observado a lei anterior, ou e ilegal por ser esta constitucional
e não ter sido observada por ele. Isso mostra que o que esta em jogo,
em tese, e a constitucionalidade, ou não, da Lei posterior (a  de  n.
829/85), e, conforme seja ela constitucional, ou não,  o  regulamento
em causa, por si mesmo, será ilegal ou legal. O que não e possivel  e
julgar a constitucionalidade, ou não, da  intenção  do  Tribunal  por
meio de representação de inconstitucionalidade de  ato  normativo  em
tese.
         Representação de inconstitucionalidade não conhecida.